Tribunal: TJSP
Processo: 2056639-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção do julgado - Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2056639-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determina o depósito de juros moratórios vencidos no período entre o cálculo e a requisição de pagamento - Preclusão - Extinção do cumprimento da sentença – Indevida complementação do julgado - Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056639-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MUNICÍPIO
DE GUARULHOS, é agravada DEJANIRA MOREIRA SANT'ANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056639-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22898 - rbo
2
Voto 22.898
Agravo de Instrumento no 2056639-09.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Agravada: Dejanira Moreira Sant'Anna.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Decisão que determina o depósito de juros
moratórios vencidos no período entre o cálculo e a requisição de
pagamento - Preclusão - Extinção do cumprimento da sentença
Indevida complementação do julgado - Decisão reformada.
Recurso provido.
Agravo de instrumento contra decisão que, depois de
extinto o cumprimento da sentença para pagamento, determinou à
Municipalidade que complementasse o valor depositado para incluir juros da
mora no período entre a data da realização dos cálculos e a data da requisição
do pagamento, atendendo pedido de reconsideração formulado pela agravada.
Inconformada, a Municipalidade sustenta estar preclusa a pretensão, sem que
seja possível impugnar a sentença por mero pedido de reconsideração. No
mérito, alega ser indevido o acréscimo de juros moratórios, uma vez que a
demora na requisição do pagamento se deu por culpa exclusiva da própria
agravada.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso, a agravada
aduz ter instaurado erroneamente o incidente de oficio requisitório contra a
Fazenda do Estado porque inverídica a alegação de demora na distribuição.
Relatado.
O recurso merece ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056639-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22898 - rbo
3
Ao acolher pedido de reconsideração da agravada, a
decisão não levou em conta a extinção do cumprimento da sentença nem a
inexistencia de interposição do recurso cabível, o que torna a matéria
preclusa, como já decidiu este Tribunal nos Agravos de Instrumento nos.
2239527-82.2016.8.26.0000, Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, j. 09/02/2.017;
2266813-69.2015.8.26.0000, Rel. Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES,
j. 16/02/2016; e 2272400-72.2015.8.26.0000, Rel. Des. SILVA RUSSO, j.
04/02/2016.
Assim, como não se trata de erro material que possibilite
sanar a falha de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 494, inc. I),
operou-se o transito em julgado da sentença extintiva, inviabilizando a
pretendida inclusão dos juros da mora no cálculo.
Com efeito, ao determinar a atualização do quantum
debeatur e imputar culpa exclusiva da agravante pelo atraso no pagamento, a
decisão recorrida inovou a res judicata, ignorando o erro expressamente
admitido a fls. 42, quando da distribuição do incidente de requisição.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para
reconhecer a inexigibilidade dos juros de mora.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator